Tribunal: TJDFT
Processo: 0702853-68.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SELADORA A VÁCUO. DEFEITO NA MÁQUINA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou a RESCINDIR o contrato entre as partes e CONDENAR a requerida a RESTITUIR o valor de R$ 5.699,00 (cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais).
2. Em seu recurso, informa que comprovou ter prestado atendimento adequado ao recorrido, indicando assistência técnica autorizada e demonstrando, por meio de e-mails e mensagens, que o equipamento foi retirado pelo consumidor antes mesmo da análise, impedindo a verificação do alegado defeito. Afirma inexistir qualquer recusa de atendimento ou omissão de sua parte, sendo indevida a conclusão do juízo de origem de que não teria se desincumbido do ônus de provar os fatos impeditivos do direito do autor. Argumenta que, nos termos do art. 18 do CDC, dispunha de prazo de 30 dias para sanar eventual vício, o que foi inviabilizado pela conduta do próprio recorrido, que não deixou o produto para conserto, inviabilizando o procedimento regular de garantia. Requer o provimento do recurso para afastar a condenação imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se a verificar se foi disponibilizada ao autor assistência técnica adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 18 CDC.
6. Da análise dos autos, verifica-se que a requerida não impugnou a afirmação do autor de ID 81577173 - Pág. 2, de que o local disponibilizado não se tratava de assistência técnica especializada da marca e que não tinha experiência na realização de reparo e manutenção na seladora, não se desincumbindo do ônus probatório, em afronta ao art. 373, II, do CPC.
7. Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, assiste ao consumidor a faculdade de exigir a restituição do valor pago quando o vício apresentado não é sanado pelo fornecedor no prazo legal de 30 dias. No caso concreto, tendo o consumidor optado pela rescisão contratual diante da ausência de resolução do problema dentro do período previsto, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior à contratação, tal como corretamente determinado na sentença
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 18; CPC, art. 373, II.